Tribunal: TJSP
Processo: 1003998-62.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais – Reconvenção consistente na reparação dos danos causados pelo autor em razão dos mesmos fatos – Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Insurgência do autor – Majoração do valor da indenização por danos morais – Não cabimento – Quantia estipulada

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais – Reconvenção consistente na reparação dos danos causados pelo autor em razão dos mesmos fatos – Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Insurgência do autor – Majoração do valor da indenização por danos morais – Não cabimento – Quantia estipulada na observância do objetivo de reparação integral do dano e mediante consideração das circunstâncias do caso concreto – Irresignação dos réus – Culpa exclusiva ou concorrente do autor – Não configuração – Dinâmica do acidente comprovada por meio de documentos e testemunhas que revela a violação pela corré condutora do dever de cuidado na realização de mudança de faixa de rolagem e conversão à esquerda da via – Demonstração nos autos de que a manobra se deu de modo repentino, sem que o autor, na condução da motocicleta, pudesse ao menos tentar a evitação da colisão por meio de frenagem – Nexo causal entre a conduta dos réus e a necessidade de realização de exame de ressonância magnética e sessão de fisioterapia pelo autor – Nada há nos autos que suscite dúvida acerca da necessidade da realização das referidas despesas, não tendo a parte ré trazido argumentos médicos para demonstrar cientificamente a prescindibilidade do exame e da fisioterapia – Dano moral configurado – Situação vivenciada pelo autor que ultrapassa em muito o mero dissabor do cotidiano – Descabimento da redução do valor da indenização, pelos mesmos motivos por que não merece aumento – Manutenção da improcedência dos pedidos reconvencionais – Majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recursos DESPROVIDOS.